Tribunal: TJDFT
Processo: 0733498-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo ativo interposto por MARIA LUCIA OLIVEIRA DUARTE (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 136970676, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0710778-38.2022.8.07.0004, proposta em face de BRB - BANCO DE BRASILIA S/A (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, conforme decisão combatida abaixo colacionada: (...) D E C I D O Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência postulada uma vez entendo imprescindível a manifestação da empresa ré a fim de que exerça o contraditório, para que possa evidenciar as alegações da autora quanto à alegada retaliação da empresa ré em razão do pedido administrativo de reembolso do seguro prestamista. Ademais, revela-se necessária também a dilação probatória, a fim de que se verifique, de fato, se os descontos espelhados no documento ID 136047975, foram indevidos ou se trata de renegociação de dívida. Por essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência. (...) A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 39976142), sustenta que propôs ação cominatória cumulada com indenizatória e tutela de urgência em face do agravado/réu, alegando que possui conta bancária junto ao Banco, no qual tem diversos contratos de empréstimos com cláusula de seguro prestamista, de forma que, fazendo valer a legislação, requereu administrativamente o reembolso dos valores pagos pelos seguros, o que foi atendido. Alega, todavia, que fora surpreendida com a amortização antecipada de parcelas contratuais procedida pelo Gerente Geral da Agência, de forma arbitrária e sem seu consentimento, conforme constam nos extratos em anexo aos autos principais e que, com isso, quaisquer valores que fossem creditados na conta bancária em questão seriam absorvidos para amortizar o enorme valor descrito como “saldo provisionado”, inclusive seus proventos salariais. Afirma que, inconformada com a situação, a agravante/autora solicitou a desaverbação dos empréstimos consignados em folha de pagamento, visto que, de forma arbitrária e unilateral, o agravado/réu, por meio de seu preposto, promoveu a antecipação das parcelas contratuais de forma indevida, pedido este que fora ignorado. Aduz que, assim, pelos motivos expostos e buscando a tutela jurisdicional, com a determinação de suspender os descontos sofridos, em especial no que tange ao salário da agravante/autora, por se tratar de verba alimentar, nos termos do artigo 300 e 537 do Código de Processo Civil, afim de ser reparada por práticas e condutas que ferem o Código de Defesa do Consumidor, não encontrou alternativa a não ser o ajuizamento da presente ação, mas que, em sede de cognição sumária, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, consistente no bloqueio dos descontos na conta corrente da agravante/autora, referentes ao empréstimo. Ao final, requer que seja conhecido o presente recurso com concessão de efeito ativo e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para confirmar o efeito ativo, para que a agravada/ré se abstenha de cobrar ou descontar do salário da agravante/autora qualquer valor referente aos empréstimos ou que este seja limitado a 30% (trinta por cento) dos rendimentos, sob pena de multa a ser arbitrada pelo juízo. Preparo (ID 39976154). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o indeferimento do pedido da tutela de urgência, para que a agravada/ré se abstenha de cobrar ou descontar do salário da agravante/autora qualquer valor referente aos empréstimos ou que este seja limitado a 30% (trinta por cento) dos rendimentos. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/autora, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser melhor esclarecidas, quando for propiciada uma devida análise do mérito recursal, inclusive propiciando à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o Juízo de Origem. Publique-se.